Tribunal: TJES
Processo: 5000030-13.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-13.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: LUCIANO BORGES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000030-13.2019.8.08.0057
Origem:
Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: LUCIANO BORGES TEIXEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) que constatou suposta irregularidade no medidor do autor. A parte autora informa que, em virtude da inspeção, foi surpreendida com cobrança no montante de R$ 2.362,63, a qual requer a inexigibilidade.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na peça inicial, declarando a inexigibilidade do débito proveniente do TOI nº 3324847 no valor de R$ 2.362,63, assim como o cancelamento de qualquer débito vinculado ao mencionado TOI, devendo a ré se abster de realizar cobranças nesse sentido, sob pena de multa. Por outro lado, entendeu que a situação fática em si não é ensejadora de dano moral, de modo que rejeitou tal pedido indenizatório.

(3)
. Em recurso Inominado, a parte autora busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral proveniente da cobrança indevida do valor apurado no TOI nº 3324847. Por oportuno, sabe-se que a interrupção arbitrária na prestação desse serviço público essencial causa séria ofensa à pessoa, distúrbios em seu cotidiano, com inevitável abalo de sua paz de espírito, podendo gerar uma situação passível de compensação por danos morais. Todavia, no caso dos autos, não existe notícia de efetiva interrupção do serviço ou mesmo de negativação do nome do autor nos cadastros de maus pagadores. Sendo assim, em relação ao referido tópico, a sentença inquinada deve ser mantida por seus próprios termos.

(4).
Por sua vez, a ré, em recurso inominado, alega preliminarmente a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de necessidade de perícia técnica. A parte ré defende ainda a validade de seus atos, eis que teria seguido as normas da ANEEL. Destaca que a inspeção no medidor de energia foi regular, assim como a confecção do TOI nº 3324847, em que se consignou a irregularidade do consumo, sendo devido pelo autor o valor de R$ 2.362,63. Nestes termos sintetizados, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e, consequentemente, que seja reconhecida a existência do débito.

(5)
. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Acerto do ato sentencial. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim o valor que está sendo cobrado após o TOI, bem como sua confecção sem respeito ao contraditório e ampla defesa, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(6).
A ré alega que todos os seus atos foram válidos e dentro do que a normativa especial determina. Destaca que seguiu as normas da ANEEL e assim requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Ocorre que a ré não apresentou assinaturas ou comprovação de envio da documentação via Correios para tornar-se definitiva a ciência do autor quanto à confecção do TOI nº 3324847.

(7).
Entrementes, impõe salientar que, não obstante o art. 130 da Resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) permita a recuperação de receita por consumo irregular, o Col. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
(REsp 1605703/SP Rel. Min. HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 08/11/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 17/11/2016), como verificado
in casu.

(8).
Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

(9).
Assim, mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3324847, e consequentemente os débitos e multas apurados unilateralmente pela requerida.

(10).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de 2.362,63 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) proveniente do TOI nº 3324847.

(11).
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condenam-se

as partes
no pagamento
pro-rata
das
custas processuais,
assim como no pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais ao adversário
, que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.” Em relação à
parte autora
, no entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.